Tribunal: TJDFT
Processo: 0722028-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO DE NOME EM DÍVIDA ATIVA. CONDUTA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Recorrido, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais argumentando, em suma, que no ano de 2000 vendeu um lote para a Recorrente, mas que esta nunca o transferiu e que desde o ano de 2019 o seu nome está inscrito na dívida ativa em virtude dos débitos por ela acumulados.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 68793185).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do pleito de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que a inclusão do nome do Recorrido na dívida ativa ocorreu por culpa exclusiva dele, pois não teria transferido o imóvel, e que em 2003 transferiu os direitos sobre o bem para terceiro, o que afastaria a sua responsabilidade sobre o débito posterior a tal período. Aduz que não cometeu ato ilícito e que não há dano moral a ser indenizado. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos do Recorrido.
6. Em contrarrazões, o Recorrido alega que a Recorrente descumpriu os termos do contrato firmado entre eles ao deixar de pagar os tributos do imóvel. Defende que a inscrição do seu nome na dívida ativa ocorreu pela inadimplência da Recorrente e que a sentença deve ser mantida.
7. Se aplica ao caso as regras estabelecidas no Código Civil.
8. Preceitua o artigo 186 do Código Civil que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
9. No caso dos autos, embora a Recorrente sustente a tese de ausência de responsabilidade no fato de a obrigação de pagar os tributos estar vinculada ao titular do imóvel e de o Recorrido ser o responsável pela comunicação da transferência perante a autoridade tributária, a razão exposta na sentença para o acolhimento do pleito não está atrelada a tais pontos e sim ao descumprimento da obrigação assumida pela Recorrente de pagar as despesas do imóvel a partir da sua aquisição, consoante consta na cláusula nona do contrato de Id n. 68792977.
10. Logo, estando devidamente demonstrado o dano extrapatrimonial e o nexo de causalidade entre a inclusão do nome do Recorrido na dívida ativa e a negligência da Recorrente em relação ao cumprimento da obrigação assumida, a qual independia da efetivação da transferência da titularidade do imóvel, correta a responsabilidade imposta na origem.
11. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
12. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.